Tribunal: TJMT
Processo: 1037665-24.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037665-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALCIR SILVERIO DA PAZ - CPF: 808.042.928-68 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FA
LSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO
PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC

PRELIMINAR REJEITADA

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação
de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reconhecimento do Golpe da Falsa Portabilidade e Ressarcimento de Danos
Materiais e Morais julgada improcedente, com
a
con
denação do autor ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O apelante

suscita
preliminar
de
cerceamento de defesa
em virtude do
julgamento antecipado da lide sem
a realização de
audiência de instrução.

No mérito a
lega
que
,

“
após ser contatado pelo Banco Máxima com uma oferta para reduzir o valor de seu empréstimo consignado e receber um valor adicional, ele aceitou a proposta acreditando que beneficiaria de uma portabilidade vantajosa”.

Aduz que
“
foi induzido a erro, sob a falsa premissa de uma portabilidade vantajosa, resultando na assinatura não informada de um contrato de cartão de crédito consignado, em desacordo com a sua vontade manifesta, configurando um vício de consentimento que macula a validade do negócio jurídico
”.

Sustenta que

“o
banco falhou em seu dever de cautela e informação, pois não só deixou de fornecer o contrato
ao recorrente, mas também não apresentou justificativa plausível para a não realização da portabilidade prometida e o subsequente desconto de valores do benefício previdenciário do recorrente”.

R
egistra
que,
“
além da ausência de cautela para informar o Recorrente do que se trataria a contratação, que levou ao vício de vontade do consumidor acreditar que estaria fazendo uma portabilidade, quando na verdade foi realizada uma nova operação de crédito
”.

Afirma
que

“a operação temerária
caracteriza-se
como viciada porque é prática comercial abusiva nos termos do art. 39, IV
,
e do art. 51, IV3 e 52, caput, todos do CDC, já que se prevalece da vulnerabilidade do consumidor aposentado, na medida em que o contrato transfere o proveito econômico para o correspondente bancário”.

Ressalta
que tem direito à
restituição em dobro do indébito e
à
reparação por dano moral de R$10.000,00.

Busca

a declaração da nulidade do
Contrato B
ancário n.

801605734
,
a inexigibilidade dos descontos
em seu benefício previdenciário
e
autorização para a consignação em juízo
da quantia
depositad
a
pelo réu
.

Nas contrarrazões (ID.

205928778), o apelado

informa que
“o a
pelante contratou junto ao Banco Master o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque

(...),
frisa-se que os 02 (dois) produtos contratados não são, e não devem, em hipótese alguma, ser interpretados como empréstimos consignados, mas sim, de benefícios decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA”.

Acrescenta que
“
a contratação dos serviços do Apelado foi realizada através de contrato digital, validado com assinatura digital e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico, conforme expressamente autorizado pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009 e, consequentemente, em observância a forma prevista em lei”.

E mais,
que

“
e
m 23.03.2023, o Apelado recebeu em sua conta bancária depósito no valor de R$ 5.613,04 (cinco mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos), referente ao saque fácil.
O “Saque Fácil” nada mais é do que uma linha de crédito disponibilizada ao servidor público ou pensionista por meio do seu cartão de benefício CREDCESTA, que, quando utilizada, terá a respectiva contraprestação consignada em folha de pagamento”.

Assinala

também
que, “
t
endo em vista que a contratação pode ser realizada pelo meio digital, ela pode ser formalizada em qualquer lugar, pelo celular ou pelo computador. A bem da verdade, o Apelante tem plena ciência da contratação do produto do Apelado, seja porque recebeu o depósito em sua conta pessoal,

seja porque fez a contratação pelo sistema digital
”.

Além disso
,
que

“foi contratado 1 (um) saque, no valor de R$ 5.613,04 (cinco mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos), que será pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$175,70 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos)”.

Pleiteia o
não provimento do Recurso
. Subsidiariamente,
“pugna pela redução de eventual indenização”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O
apelante argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas, sobretudo a oral. Contudo,
não
justifica a necessidade de produzi-las, nem a utilidade, tampouco apresenta o rol de testemunhas ou indica exatamente o que se extrairia de cada depoimento.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz”.

E mais, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

A propósito:

“(...)
1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
”
.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 1º-12-2015).

Rejeito a preliminar.

Mérito

O
apelante
alega na inicial
da Ação
que
aceitou proposta de
portabilidade
oferecida pelo réu
, contudo
foi informado
da existência de
assinatura de
Contrato de Cartão de Crédito C
onsignado sem
a
sua autorização.

A lide foi julgada
improcedente
sob o fundamento de
que o apelado comprovou a contratação
d
o “cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque”
, com assinatura eletrônica mediante biometria facial.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o apelado aduz que se trata de Contrato digital, e o anexa para demonstrar que contém a assinatura da autora por biometria facial, com indicação de nome, data, hora e documentação pessoal.

Junta também o comprovante de transferência do montante convencionado
(ID.
205928758).

O apelante
a
duz que
“foi induzido a erro, sob a falsa premissa de uma portabilidade vantajosa, resultando na assinatura não informada de um contrato de cartão de crédito consignado, em desacordo com a sua vontade manifesta, configurando um vício de consentimento que macula a validade do negócio jurídico”.

Contudo,
o
autor

não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraudeou o vício de consentimento para justificar a anulação da avença.

Além disso, consoante entendimento desta
Câmara, o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, uma vez que consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes pois confirma ou afasta a identidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para formar sua convicção.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
(AP 1004547-24.2021.8.11.0010, julgamento em 19-5-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do
processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(AP 1003123-28.2022.8.11.0004, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-5-2023).

Posto isso, o réu comprovou a contratação (art. 373, II, CPC), sendo claro o mero arrependimento da autora. Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024